Tribunal: TJDFT
Processo: 0742580-92.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742580-92.2024.8.07.0001 RECORRENTE: FELLIPE CARNEIRO FROTA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. VALORES EM ESPÉCIE. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. INTERESSE PROCESSUAL. AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME. 1. Recurso apresentado em face de decisão que indeferiu o pedido de restituição da quantia de R$ 68.660,00 (sessenta e oito mil seiscentos e sessenta reais), pagos pelo requerente a um site falso, por ter sido induzido a erro mediante a simulação de leilão virtual de um automóvel, em razão de suposta arrematação do veículo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se a restituição de valores pertencentes à vítima de crime de estelionato depende do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, ou pode ser realizada imediatamente. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. Nos termos do artigo 118 do Código de Processo Penal, as coisas apreendidas durante a tramitação de ação penal só podem ser restituídas antes do trânsito em julgado da decisão final do processo criminal caso não mais interessarem aos autos. Do contrário, somente poderão ser objeto de restituição após o trânsito em julgado operado no processo. 4. Eventual restituição da quantia em favor da vítima implica em reparação dos danos prevista no artigo 91 do Código Penal, e constitui um dos efeitos da condenação definitiva. 5. O ressarcimento de valores com ação penal em curso mostra-se prematuro, sendo necessário o julgamento do mérito da ação penal, sob pena de ofensa ao princípio da presunção de inocência dos acusados, inserto no art. 5o, inciso LVII da Constituição Federal. IV. CONCLUSÃO. 6. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega, em síntese, que o acórdão combatido encerrou violação aos artigos 91, inciso I, do Código Penal e 118 e 120, ambos do Código de Processo Penal, ao condicionar a restituição dos valores pertencentes ao recorrente ao trânsito em julgado da ação penal. Assevera que não há qualquer controvérsia quanto à origem lícita do dinheiro, tampouco qualquer indício de que se trate de proveito da infração penal. Acrescenta que os valores em questão não possuem interesse processual remanescente, uma vez que não constituem prova da materialidade do crime e nem instrumento utilizado para a prática da infração penal. Reitera que há qualquer impedimento para a restituição antecipada dos valores no presente caso, pois demonstrou de maneira inequívoca sua titularidade e a ausência de interesse processual na manutenção do bloqueio. Articula que o acórdão combatido aplicou indevidamente o artigo 91 do Código Penal. Aduz que a restituição de bens não se confunde com a reparação de danos prevista no artigo 91, inciso I, do CP. Afirma que “essa norma não se aplica ao presente caso, pois está a discutir nos autos a restituição de valores que já pertencem a terceiros de boa-fé, como é a situação do recorrente”. Pede, assim, seja determinada a imediata restituição dos valores. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à indicada transgressão aos artigos 91, inciso I, do Código Penal e 118 e 120, ambos do Código de Processo Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028